Tribunal: TCU
Processo: 002.648/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação do Subprocurador-Geral Lucas Furtado, noticiando irregularidades na nomeação de Saudir Luiz Filimberti e Jimmy Bariani Koch para cargos em comissão na Casa da Moeda pelo então presidente da entidade, Eduardo Zimmer Sampaio.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação de autoria do Subprocurador Geral Lucas Rocha Furtado, noticiando irregularidades na Casa da Moeda consistentes na sobreposição de interesses particulares ao interesse público, com ofensa aos princípios constitucionais da legalidade, da impessoalidade, da moralidade e da eficiência, na nomeação de Saudir Luiz Filimberti e Jimmy Bariani Koch para cargos em comissão pelo então presidente, Eduardo Zimmer Sampaio, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da representação, com fundamento nos arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e considerá-la parcialmente procedente; 9.2. dar ciência ao presidente da Casa da Moeda de que a nomeação de Saudir Luiz Filimberti para ocupar o cargo de Diretor de Inovação infringiu o art. 17 da Lei 13.303/2016, uma vez que o nomeado não comprovou o atendimento aos requisitos de qualificação previstos no mencionado dispositivo, podendo situações semelhantes ensejar a aplicação de multa por parte deste Tribunal, com fulcro no art. 58, inc. II, da Lei 8.443/1992; 9.3. comunicar esta decisão à Casa da Moeda e ao representante.